Tribunal: TJMT
Processo: 1019197-40.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019197-40.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDO FONTES DE OLIVEIRA - CPF: 030.184.861-02 (RECORRENTE), CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO), DE CASTRO SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 24.310.142/0001-13 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n.
1019197-40.2020.811.0001

Origem: 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Embargante(s): De Castro Supermercado Ltda.

Parte Embargado(s): Fernando Fontes de Oliveira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 29/09/2022

Ordem na pauta: 107

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO - INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

RELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte ré por esta Turma Recursal que, à unanimidade, em processo sob a relatoria da MM. Juíza Dra. Lucia Peruffo, conheceu do Recurso, negando-lhe provimento, a fim manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Inconformado com a decisão, o demandado opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de contradição/omissão no julgado, pleiteando a modificação do acórdão e consequente a reforma da sentença objetada, ao argumento de que não clareza sobre o local onde os fatos vertidos nos autos realmente ocorreram, havendo necessidade de produção de prova oral em audiência.

O embargante defende que o acórdão é omisso/contraditório, pois não há provas suficientes nos autos de que o suposto furto realmente tenha ocorrido nas dependências do estacionamento de uma de suas lojas, já que o embargante somente anexa fotos de seu veículo com os vidros quebrados em local diverso do estacionamento da ré, ora embargante.

Além disso, sustenta que não houve a juntada de cupom fiscal que ateste a realização de compra em uma das lojas do embargante, nem mesmo o dia e horário em que fora realizado, carecendo, portanto, de prova robusta das suas alegações.

Em razão disso, o embargante pleiteou em sua defesa a produção de prova oral, com a realização de audiência de instrução e julgamento, com o objetivo de por fim às dúvidas que pairam sobre o caso, o que foi afastando tanto pelo juízo
a quo
, quanto pela MM. Juíza relatora que me antecedeu.

Desse modo, requer que o vício seja reconhecido, com o acolhimento destes acalaratórios, emprestando-se efeitos infringentes ao acórdão rebatido.

A parte embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios e, consequentemente, a manutenção do acórdão em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O caso dos autos se trata da existência, ou não, de omissão/contradição no acórdão objurgado, o qual manteve os termos da sentença impugnada, ao reconhecer a existência de falha na prestação dos serviços oferecidos pelo supermercado embargante, ao permitir suposto furto de notebook em estacionamento de uma de suas lojas, aplicando-se à hipótese os termos da Súmula 130 do STJ.

Sabe-se que a omissão

que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação “de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento.” (TJMT - N.U 1018462-10.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL. DJE de 30/08/2021).

Já a
contradição que dá ensejo aos declaratórios é a chamada contradição interna, isto é, aquela verificada entre trechos do julgado embargado, em outras palavras
, “
entre os elementos que compõem a estrutura do provimento jurisdicional”,
e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
(STJ - REsp:1415165 PR 2013/0362639-3,
DJE de 30/08/2021).

No presente caso, vê-se que a embargante não indicou qualquer contradição ou omissão no acórdão embargado, visto que o acórdão e a sentença hostilizados analisaram satisfatoriamente as provas produzidas por ambas as partes no presente caso.

Apenas a título exemplificativo, dos se vê que o autor, ora embargado, entrou em contato com preposto do supermercado embargante após o infortúnio, e este lhe orientou a acionar o seguro que a embargante arcaria com os custos da respectiva franquia, conforme trocas de mensagens via
whatsapp
anexas à exordial.

Além disso, em nenhum momento o embargado afirma que as fotografias de seu veículo com os vidros quebrados acostadas ao feito se tratavam do estacionamento da embargante, sendo certo que esta passou a defender tal tese a fim de se eximir de sua obrigação de reparar os danos causados ao consumidor.

Por fim, observa-se também que a alegação de é parte ilegítima para figurar nesta demanda se afigura mero inconformismo da embargante, uma vez que
apesar de a ré possuir CNPJ diverso daquele indicado nos autos, trata-se da mesma rede de supermercados, com os mesmos sócios no quadro societário, o que a legitima a responder pelo evento suportado pelo consumidor, considerado vulnerável na cadeia de consumo. (
Vide precedente nesse sentido: TJ-MT - AC: 10013661520188110044, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020
).

Portanto, a conclusão a que se chega é que a embargante não se conformou com o resultado do julgamento, e que pretende se valer desta via para rediscussão da matéria, o que evidentemente é incabível, ante a dicção do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES
LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI
N.o 9.099/95.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende as Embargantes é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. 3.
Embargos
de
Declaração
rejeitados.

(N.U 1014913-49.2021.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 01/06/2022)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA.
EMBARGOS
REJEITADO.
1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante
é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Se no acórdão não há o vício apontado, os
embargos
de declaratórios devem ser rejeitados.
3.
Embargos
rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022
)

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume o acórdão recorrido.

Por fim, como não vislumbro a existência de indícios que demonstrem o possível intuito protelatório dos presentes embargos, é o caso de indeferir-se a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022